Tribunal: TJSP
Processo: 0010161-55.2014.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO. PRETENSÃO DE DISCUTIR NOVAMENTE AS PROVAS. INCABÍVEL. Embargos opostos visando ao prequestionamento da matéria. Descabimento. Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Impossibilidade de simples prequestionamento da matéria. Somente é admitida a oposição de

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO. PRETENSÃO DE DISCUTIR NOVAMENTE AS PROVAS. INCABÍVEL. Embargos opostos visando ao prequestionamento da matéria. Descabimento. Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Impossibilidade de simples prequestionamento da matéria. Somente é admitida a oposição de embargos declaratórios com o propósito de prequestionar a matéria quando se verifica presente, de forma concomitante, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

Embargos rejeitados.